Tribunal: CARF
Processo: 10783.904967/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904967/2014-60
RESOLUÇÃO
3402-003.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.954, de 19 de março de 2024, prolatada no julgamento do processo 10783.904973/2014-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao pretenso crédito de COFINS
Não-Cumulativo Mercado Interno, no montante de R$ 2.493.429,19; referente ao 2° Trimestre de
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904967/2014-60
2
2012. Após análise do pedido, reconheceu parcialmente o direito creditório, no montante de R$
2.413.416,89, e homologou parcialmente a compensação pretendida, não restando valor a ser
restituído.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, pelo qual pediu a
reforma do acórdão recorrido, com os seguintes requerimentos, em síntese:
(i)
Preliminarmente, requer seja acolhida a preliminar de nulidade por
ausência de motivação e determinado o retorno dos autos à DRJ para que exponha
os motivos de fato e de direito que a levaram à sua manutenção;
(ii)
No mérito:
(ii.1) A legitimidade do crédito sobre as aquisições de soro de leite em pó,
insumo utilizado em seu processo produtivo, em respeito à sistemática da
não-cumulatividade, tendo em vista que as vendedoras destacaram os
créditos e, ainda que não o fosse, tendo em vista o teor do Parecer PGFN no
1.425/2014;
(ii.2) A regularidade da apropriação dos créditos oriundos de operações
com empresas agroindustriais;
(ii.3) A regularidade da dedução do crédito vinculado à Receita de
Exportação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento PER no
06232.45256.300114.1.5.11-3022, transmitido com fundamento em pretenso
crédito de COFINS Não-Cumulativa Mercado Interno, no montante de R$
622.691,51; referente ao 4° Trimestre de 2012. Após análise do pedido,
reconheceu parcialmente o direito creditório, no montante de R$ 590.669,66, e
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904967/2014-60
3
homologou parcialmente a compensação pretendida, não restando valor a ser
restituído.
A DRF de origem motivou o Despacho Decisório por concluir que a aquisição de
soro de leito em pó estaria sujeita ao crédito presumido de 60% previsto no art. 8°
da Lei n° 10.925/2004, por se tratar de produto, supostamente, “adquirido de
empresa agropecuária para utilização como insumo na fabricação de produto de
origem animal”.
Com a mesma conclusão, a DRJ manteve o Despacho Decisório, concluindo que as
empresas das quais adquire o soro de leite em pó são agropecuárias, aplicando-se
a elas o disposto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Argumentou a defesa que:
(i)
Tem o direito ao crédito integral do tributo em razão da sistemática da
não-cumulatividade, na forma instituída pela Lei no 10.637/2002, considerando que
a Lei n.o 10.925/2004 trata-se de norma criada para fomentar as aquisições de
empresas agropecuárias ou cooperativas que, via de regra, comercializam produtos
não submetidos a processo industrial, motivo pelo qual geralmente estão
alcançadas pela suspensão das Contribuições para o PIS e da COFINS ou são
tributadas à alíquota zero;
(ii)
O soro de leite em pó é produto resultante de processo industrial no qual,
após a separação da parte sólida da parte líquida do leite, através de processo
físico, o soro ou soro ácido (parte líquida) é desidratado;
(iii)
Conforme se depreende de suas fichas de produção (fls. 26/83), a Tangará
utiliza o soro de leite em pó adquirido, frise-se, de agroindústrias como insumo na
fabricação de composto lácteo, produto classificado no capítulo 19 da NCM.
O Capítulo 19, invocado pela Recorrente, versa sobre preparações à base de
cereais, farinha, amidos, féculas ou leite e produtos de pastelaria.
A negativa do direito creditório teve por fundamento o fato de as empresas
relacionadas nas notas fiscais realizarem atividade agropecuária, conforme
constatação a partir do CNAE 1052-0-00 – fabricação de laticínios – constante do
CNPJ, enquadrando-se assim no permissivo legal do artigo 8°, da Lei n°
10.925/2004 e do artigo 5o, inciso I, alínea “b” da Instrução Normativa RFB no
660/2006, que assim dispõe:
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na
determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar
no regime de não-cumulatividade, pode descontar créditos presumidos
calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como
insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
b) no capítulo 4;
(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904967/2014-60
4
DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no
caput do art. 5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no
8.023, de 1990; e
Com isso, considerou o ilustre julgador de primeira instância que o soro de leite
em pó está sujeito ao crédito presumido previsto no artigo 8o do mesmo diploma
legal, pois é adquirido de empresa agropecuária para utilização como insumo na
fabricação de produto de origem animal.
De outro turno, afirma a Recorrente que, nos termos do inciso I da IN no
660/2006, considera-se atividade agroindustrial a atividade econômica de
produção das mercadorias listadas no art. 5o do mesmo Diploma Legal, à exceção
daquelas atividades listadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990, consideradas
“atividades rurais” ou agropecuárias,.
Vejamos o que dispõe o dispositivo legal indicado pela defesa:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura,
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que
sejam alteradas a composição e as características do produto in natura,
feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios
usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente
matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização
e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no
9.250, de 1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera
intermediação de animais e de produtos agrícolas.
Com isso, alega a defesa que a atividade de secagem de soro de leite fluido para
produção de leite em pó é atividade agroindustrial e como tal regularmente
tributada pelo PIS e pela COFINS, razão pela qual é legítima a manutenção do
crédito ordinário.
Observo que a defesa trouxe aos autos Fichas de Produção e Notas Fiscais de
Saída (Fls. 97/106), indicando em peça recursal o seguinte exemplo:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904967/2014-60
5

De fato, pelos documentos acima, é possível constatar a incidência de tributação
das Contribuições nas saídas dos fornecedores.
Diante da dúvida suscitada pela defesa, entendo pertinente oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela Unidade de Origem quanto ao crédito
pleiteado, inclusive com necessária segregação das aquisições realizadas,
permitindo apurar sobre a existência ou não de suspensão nas operações
anteriores, o que possibilitará averiguar o direito ao crédito integral invocado em
razões recursais, na forma do incido II, do artigo 3o, das Leis 10.833 e 10.637.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de
Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
processo produtivo desempenhado com relação às mercadorias classificadas
nos Capítulos abrangidos pelo caput do art. 8o da lei 10.925/2004,
comprovando os requisitos para que faça jus ao respectivo crédito
presumido, inclusive com relação aqueles adotados pela Instrução
Normativa SRF no 660/2006;
a.2) Demonstrar a diferença entre as operações de aquisição de leite com
suspensão e as operações de aquisição de leite sem suspensão, bem como
discriminar o enquadramento nos requisitos estabelecidos pelos incisos I a
III, do artigo 7o, da IN SRF no 660/2006.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.955 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904967/2014-60
6
c) Com relação ao Item “a”, em sendo comprovado o direito creditório pela
Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito presumido, elaborando
planilha e demonstrando os limites de aproveitamento e a metodologia de cálculo
adotada, com a respectiva fundamentação legal;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 266
DF CARF MF
Original